Tribunal: STF
Processo: RMS 37233
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Indeferimento de Transposição de Assistente Jurídico a Advogado da União. Ciência do ato impugnado. Decadência da pretensão.



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se reconheceu a decadência da pretensão mandamental.



2. Hipótese em que o ato impugnado foi proferido em 2006 e somente em 2016 foi impetrado o mandado de segurança.



3. O termo inicial do prazo para impetrar a ação mandamental ocorre no momento em que o ato impugnado, formalmente comunicado, gera efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante. Precedentes.



4. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Vol. 1, e-STJ fls. 166-171), que manteve o reconhecimento da decadência da pretensão mandamental, consistente na transposição do cargo de Assistente Jurídico para o de Advogado da União. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa :



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ASSISTENTE JURÍDICO PARA ADVOGADO DA UNIÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO CONFIGURADO. 1. Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. No caso, consta dos autos que o ato de indeferimento foi proferido no dia 5 de setembro de 2006, e que a notificação da decisão administrativa ocorreu no dia 6 de setembro de 2006, através do Ofício 336/AGU, direcionado ao Presidente do Tribunal Marítimo, órgão do qual o ora impetrante é aposentado e por meio do qual foi feita a solicitação administrativa de apostilamento. 3. Nesse diapasão, contados os 120 dias a partir da comunicação realizada, tem-se que o prazo decadencial se escoou há muito tempo, desde dezembro de 2006. Todavia, o presente mandamus foi protocolado extemporaneamente, apenas no dia 3 de novembro de 2016, ficando, assim, fulminado o direito potestativo de impetração do writ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    2. O recorrente interpôs embargos de declaração contra esse acórdão (Vol. 1, e-STJ fls. 180-184), que foram rejeitados (Vol. 2, e-STJ fls. 209-214).



    3. Nas suas razões recursais, o recorrente insiste em que não houve a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, porque não foi notificado do ato que indeferiu o requerimento de transposição. Somente teria tomado ciência desse ato quando requereu cópia integral do procedimento administrativo, em 2016. No mérito, alega que, embora já esteja aposentado como Assistente Jurídico, teria direito à transposição ao cargo de Advogado da União, em vista da paridade entre servidores aposentados e servidores ativos (Vol. 2, e-STJ fls. 221-236).



    4. Em contrarrazões, a União alega que houve a decadência, pois a transposição foi indeferida por despacho do Advogado-Geral da União de 05.09.2006, comunicado ao órgão de origem do recorrente em 06.09.2006. Defende que, passados mais de 10 (dez) anos do indeferimento, seria óbvio inferir o conhecimento do impetrante acerca do ato. Em vista disso, defende que seja negado provimento ao recurso (Vol. 2, e-STJ fls. 251-254).



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (doc. 06):



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO EM CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA A CARREIRA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (LEI Nº 9.028/95). DECADÊNCIA. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS NÃO OBSERVADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO DESTITUÍDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O CURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 430/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    8. Observo, que o acórdão recorrido, ao manter o reconhecimento da decadência do direito de pleitear mandado de segurança, seguiu entendimento consolidado no âmbito desta Corte. Registro, inicialmente, que a previsão normativa aplicável ao caso é o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que dispõe o seguinte:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (sem grifo no original)



    9. A ciência do ato impugnado normalmente é feita por algum instrumento de notificação direta do interessado. No entanto, a jurisprudência admite que outros meios de publicização do ato também valham como instrumento apto a cientificar o interessado acerca do ato administrativo. Nesse sentido, presume-se a ciência sempre que o ato é publicado em veículo de comunicação oficial, como o Diário Oficial da União e o Diário da Justiça.



    10. Assim, não há uma exigência legal de que o interessado seja direta e pessoalmente cientificado do ato administrativo que lhe diga respeito, para delimitar o início do prazo decadencial, notadamente em situações como a presente, em que não houve mudança da situação jurídica do requerente. É razoável que ele busque obter as informações que lhe interessem perante a Administração nesse tipo de hipótese. Ademais, o órgão pagador do impetrante foi oficialmente informado do indeferimento do pedido de transposição.



    11. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do STF reconhece que o termo inicial do prazo para impetrar a ação mandamental ocorre no momento em que o ato impugnado, formalmente comunicado, gera efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante. Nessa linha:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Ilegitimidade passiva ad causam do órgão apontado como coator. Decadência. Serventia extrajudicial. Inobservância da regra do concurso público. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O ato questionado consiste em ato comissivo do Tribunal de Justiça do Maranhão. A decadência fica configurada quando presente ato inequívoco da administração que indefira a pretensão do impetrante.



    2. O Conselho Nacional de Justiça não tem legitimidade para compor o polo passivo, pois a existência (eventual) de lesão a direito deriva de concurso público de responsabilidade do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    3. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 28.528 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. em 17.10.2013 – sem grifos no original)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. 



    - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.



    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. 



    - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.



    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. 



    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51. Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194. (MS 23.795 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. em 09.11.2000 – sem grifo no original)



    12. No caso, ainda que se considere a ausência de notificação direta ao impetrante acerca do indeferimento de sua transposição, em 2006, não se mostra razoável presumir que somente em 2016 ele teve ciência de tal ato. Isso porque, a luz das especificidades do caso, não se pode negar que o impetrante deveria ter diligenciado tempestivamente para obter informações acerca de seu requerimento. Ao longo desse período, o impetrante não demonstrou interesse em pleitear seu alegado direito à transposição, agindo de forma a se mostrar conformado com a negativa administrativa ou com a presumida omissão administrativa em analisar seu caso.



    13. Em vista dos fundamentos delineados acima, deve-se concluir que o termo inicial para o prazo decadencial de mandado de segurança para a presente hipótese teve início quando ocorreu o indeferimento administrativo da transposição. Por um lado, a Administração Pública cumpriu com seu dever de informação, ao comunicar o órgão de origem do impetrante sobre o indeferimento. Por outro lado, o ato produziu os efeitos que o impetrante alega serem lesivos a sua esfera jurídica desde 2006. Assim, nos termos da jurisprudência referida acima, pode-se considerar o início do prazo decadencial na data em que o órgão de lotação foi comunicado.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.



          Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator